Tribunal: TJMT
Processo: 1024846-75.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024846-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MAURO JANUARIO DA SILVA - CPF: 010.301.181-16 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. 3 (TRÊS) DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que o juízo
a quo
reconheceu a prestação deficitária do serviço e o dever de indenizar ante o extravio temporário de bagagem decorrente do contrato de transporte aéreo.

2.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado, como se afigura no caso em apreço.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

O móvel recursal é a majoração do quantum indenizatório no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024846-75.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOSE MAURO JANUARIO DA SILVA

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o valor arbitrado na origem a título de dano moral, cuja condenação é fundada em falha na prestação do serviço por extravio temporário de bagagem decorrente do contrato de transporte aéreo.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Relatou o reclamante que, na data de 23/06/2023, usufruiu do serviço de transporte aéreo da reclamada, a fim de percorrer o trecho ‘São Paulo x Várzea Grande’. Alegou que, chegando no aeroporto de Várzea Grande, constatou que a sua bagagem foi extraviada. Destacou que a reclamada não prestou maiores informações, bem como obrigou o mesmo a preencher um documento sobre o extravio. Frisou que, posteriormente, foi cientificado sobre a localização da bagagem e ainda, que a mesma poderia ser retirada na data de 26/06/2023, totalizando 03 (três) dias sem os seus pertences.

Nos pedidos, requereu a reparação por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou que em nenhum momento olvidou do ocorrido e prontamente realizou o ‘Relatório de Irregularidade com Bagagem’. Ressaltou que a bagagem foi localizada/restituída 03 (três) dias após o desembarque do reclamante, ou seja, dentro do prazo previsto pela Resolução 400 da ANAC. Defendeu não ter praticado ato ilícito e ainda, que a situação vivenciada não passou de um aborrecimento. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

[...]

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, entendo que
o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais
, conforme será fundamentado.

No caso, independentemente da exordial ter sido instruída com o ‘Relatório de Irregularidade com Bagagem – RIB’ (Id. 123011638), verifico que a própria reclamada reconheceu o extravio temporário dos pertences do passageiro, tanto é que a companhia não só localizou, como também promoveu a devida restituição da bagagem na data de 26/06/2023.

Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, entendo que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas necessárias para evitar que consumidores como o demandante fossem prejudicados.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

[...]”

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade da empresa ré decorre do extravio temporário de bagagem por
três dias
e a ineficiência do serviço prestado.

A situação ultrapassa um mero descumprimento contratual, pois impôs ao consumidor/recorrente transtornos com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que privado (temporariamente) da sua bagagem e sem informações claras quanto aos fatos ocorridos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a bagagem temporariamente extraviada tenha sido devolvida ao proprietário, se dos autos se observa a ausência de zelo da companhia aérea com os pertences do passageiro – roupas molhadas e com mofo – e, constatado que o valor arbitrado não se revela adequado para sancionar adequadamente a empresa, bem como para recompensar o passageiro pelos danos suportados, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe.

(TJ-MT, N.U 1000066-95.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

RECURSO INOMINADO. . TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM RESTITÚIDA 48 HORAS APÓS O DESEMBARQUE DOS AUTORES. DANO MATERIAL REDUZIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material reduzido.

(TR-MT, N.U 1000353-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

A partir dessas premissas estabelecidas na sentença, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, em desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório, como se afigura o caso em exame.

Por essa parametrização, considerando a extensão do dano, o tempo para a resolução (3 dias) e por ser o trajeto de volta, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez,
atendendo-se a reparabilidade do dano experimentado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação a título de reparação por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024